Tribunal: TCU
Processo: 005.369/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1713/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.369/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Judith de Fatima Silva (XXX.384.546-XX); Luzia de Deus Nogueira (XXX.183.666-XX); Mara Freitas Carvalho de Lima (XXX.859.756-XX); Maria Aparecida de Barros (XXX.672.246-XX); Maria Ignes Pereira Mattioli (XXX.283.876-XX); Maria Ines Ortiz Oliveira Bertamini Gomes (XXX.417.826-XX); Maria de Lourdes Pereira da Silva (XXX.673.066-XX); Marilda Ramos Esteves de Souza (XXX.862.116-XX); Marta Goncalves dos Santos (XXX.159.656-XX); Mary Angela Martins (XXX.243.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Varginha/mg - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.